Tribunal: TJSP
Processo: 0011667-03.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo – Suficiência de provas à condenação – Reconhecimento pessoal pela vítima, em ambas as fases da persecução penal – Consistentes relatos da vítima e dos investigadores de polícia – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Causas de aumento de pena bem demonstradas – Corrupção de menores – Delito de

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo – Suficiência de provas à condenação – Reconhecimento pessoal pela vítima, em ambas as fases da persecução penal – Consistentes relatos da vítima e dos investigadores de polícia – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Causas de aumento de pena bem demonstradas – Corrupção de menores – Delito de natureza formal, bastando à consumação que o menor participe da empreitada criminosa – Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça – Condenações mantidas – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal para ambos os crimes – Circunstância atenuante da menoridade relativa bem reconhecida, sem reflexo nas penas, a teor da Súmula no 231 do STJ – Inexistência de violação aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena – Mantida a exasperação da pena do roubo em 1/3 por conta das causas de aumento, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Delito praticado antes do advento da Lei no 13.654/2018 – Reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, com exasperação da pena mais grave em 1/6 – Regime inicial fechado adequado – Necessidade de maior rigor no cumprimento da pena dos crimes praticados com violência ou grave ameaça – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011667-03.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
VINICIUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA RECONHECER O
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE
MENORES, REDUZINDO A PENA DE MARCOS VINICIUS DA SILVA PARA 06
ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DO
VALOR CORRESPONDENTE A 13 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011667-03.2018.8.26.0050 -Voto no 13985
2
Voto no 13985
Apelação n. 0011667-03.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Marcos Vinicius da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Juliana Guelfi
Ementa
Apelação da Defesa
Roubo em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo Suficiência de provas à condenação
Reconhecimento pessoal pela vítima, em ambas as fases da
persecução penal
Consistentes relatos da vítima e dos
investigadores de polícia
Negativa do acusado isolada do
contexto probatório
Causas de aumento de pena bem
demonstradas
Corrupção de menores
Delito de natureza
formal, bastando à consumação que o menor participe da
empreitada criminosa Súmula 500 do Superior Tribunal de
Justiça Condenações mantidas Pena-base acertadamente fixada
no mínimo legal para ambos os crimes Circunstância atenuante
da menoridade relativa bem reconhecida, sem reflexo nas penas, a
teor da Súmula no 231 do STJ Inexistência de violação aos
princípios constitucionais da isonomia e da individualização da
pena Mantida a exasperação da pena do roubo em 1/3 por conta
das causas de aumento, haja vista a resignação do representante do
Ministério Público Delito praticado antes do advento da Lei no
13.654/2018 Reconhecido o concurso formal entre os delitos de
roubo e corrupção de menores, com exasperação da pena mais
grave em 1/6 Regime inicial fechado adequado Necessidade de
maior rigor no cumprimento da pena dos crimes praticados com
violência ou grave ameaça Recurso de apelação parcialmente
provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011667-03.2018.8.26.0050 -Voto no 13985
3
MARCOS VINICIUS DA SILVA foi condenado a
cumprir a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento do valor correspondente a 13 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e no artigo
244-B da Lei no 8.069/1990, em concurso material.
Inconformado o réu apela, pleiteando sua absolvição por
atipicidade da conduta em relação ao crime de corrupção de menores.
Alternativamente pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena quanto ao
concurso de agentes e a redução da pena aplicada.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 13 de novembro de 2017,
por volta das 06,00 horas, na Rua João Mafra, altura do no 19, Vila Mariana, na
cidade de São Paulo, MARCOS VINICIUS DA SILVA, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com o adolescente Matheus Dias, subtraiu para ambos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011667-03.2018.8.26.0050 -Voto no 13985
4
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo
Nissan/March, placas FMX-5604, e outros bens de uso pessoal, pertencentes à
vítima Wagner José Guedes da Fonseca.
Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e
local o acusado corrompeu o adolescente Matheus Dias, praticando com ele a
mencionada infração penal.
Segundo o apurado, o ofendido estava no interior de seu
veículo quando o acusado e o adolescente se aproximaram e anunciaram o assalto,
exibindo uma arma de fogo, oportunidade em que subtraíram o veículo e outros
bens de uso pessoal, fugindo em seguida.
Ocorre que a vítima compareceu ao distrito policial e
analisou o acervo fotográfico ali mantido, reconhecendo o acusado como um dos
autores do assalto.
Por isso o réu foi indiciado e, como já se encontrava
preso em razão da prática de outro delito, foi conduzido ao distrito policial, onde foi
reconhecido pessoalmente pelo ofendido.
Além disso, durante as investigações, foram acessadas as
redes sociais do réu, nas quais havia fotografias do adolescente Matheus Dias, que
foi reconhecido pelo ofendido, de início fotograficamente e, posteriormente, de
forma pessoal.
Interrogado pela autoridade policial, o acusado optou por
permanecer em silêncio; interrogado em Juízo ele negou a acusação, afirmando que
sequer conhecia o adolescente Matheus Dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011667-03.2018.8.26.0050 -Voto no 13985
5
Entretanto, ouvida em Juízo, a vítima Wagner José
Guedes da Fonseca esclareceu que estava na condução de seu veículo quando foi
abordada por dois indivíduos, um deles armado, os quais anunciaram o assalto e
subtraíram seu veículo e outros bens de uso pessoal.
Vale consignar que a vítima reconheceu o acusado,
presente em Juízo, como um dos autores do roubo.
De sua parte, os investigadores de polícia Alan Chagas
Nogueira e Caio Vinicius Fernandes Silva deram conta de que a vítima esteve no
distrito policial para prestar declarações sobre o assalto, oportunidade em que ela
reconheceu o acusado por fotografia. Informaram ainda que o réu acabou
cometendo outro delito, quando foi preso em flagrante e reconhecido pessoalmente,
bem como que o adolescente também foi identificado durante as investigações.
Convém observar ainda que não consta dos autos que a
vítima ou os investigadores de polícia tivessem algum motivo para injustamente
acusarem o réu, a quem sequer conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato
que pudesse colocar em dúvida a credibilidade destes depoimentos.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos
tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, que foi pessoalmente
reconhecido pela vítima como um dos assaltantes.
Em relação às causas de aumento, observo que o
ofendido foi coeso nas declarações prestadas em ambas as fases da investigação,
sempre informando que os assaltantes agiram em concurso e que o réu se valeu de
uma arma de fogo para ameaçá-lo.
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011667-03.2018.8.26.0050 -Voto no 13985
6
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista
para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
E ainda:
STJ: “É entendimento pacificado nesta Corte de que é
dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial
de aumento, prevista no §2o, I, do art. 157 do CP, quando existentes outros meios
aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o
depoimento da vítima” (RT821/534).
Com relação ao crime de corrupção de menores, por se
tratar de delito formal, basta à consumação que o menor participe da empreitada
criminosa, sendo irrelevante o anterior comprometimento da sua integridade moral.
Nesse sentido há a Súmula 500 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento no sentido de que para a
caracterização do delito é suficiente a comprovação da participação do inimputável
em prática criminosa, na companhia de maior de 18 anos, como na hipótese dos
autos.
Deste modo, em que pese meu entendimento anterior
quanto à natureza de tal delito, melhor refletindo, sou compelido a reconhecer que o
fim precípuo da norma penal visa a obstar que os delitos em geral sejam praticados
na companhia de menor de idade, independentemente de se tratar de agente já
corrompido ou não.
Além disso, embora a cópia do documento de
identificação do adolescente não tenha sido acostada aos autos, ele apresentou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011667-03.2018.8.26.0050 -Voto no 13985
7
documento de identificação civil original quando compareceu ao distrito policial
para ser submetido a reconhecimento pessoal, oportunidade em que foi devidamente
comprovada sua condição de menor de 18 anos.
Em relação ao crime de roubo, a pena-base foi
acertadamente fixada no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em
seu mínimo unitário, a míngua de maus antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a
circunstância atenuante da menoridade relativa, mas sem reflexo na pena, que não
pode ser reduzida aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Vale consignar que tal entendimento não viola os
princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena, servindo
apenas a resguardar a aplicação da pena mínima estabelecida pelo legislador no
preceito secundário da norma penal.
“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação
abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência
reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação
do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009)
Na terceira etapa, houve a exasperação da pena no
patamar de 1/3 em razão da incidência de duas causas de aumento, o que se mostrou
benéfico ao acusado e fica mantido, haja vista a resignação do representante do
Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011667-03.2018.8.26.0050 -Voto no 13985
8
Observo que o delito foi cometido antes do advento da
Lei no 13.654/2018, que passou a prever a exasperação de 2/3 para os roubos
praticados com emprego de arma de fogo.
Deste modo, a pena resultou em 05 anos e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa em seu mínimo unitário.
Em relação ao delito de corrupção de menores, a pena
foi estabelecida no mínimo legal, em 01 ano de reclusão, e assim ficou mantida nas
fases seguintes, haja vista a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal em
razão da circunstância atenuante, a teor da súmula 231 do STJ.
De
outra
parte,
respeitado
o
entendimento
da
Magistrada, entendo que o crime de corrupção de menores foi praticado em
concurso formal com o crime de roubo, de sorte que exaspero a pena mais gravosa
em 1/6, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa em
seu mínimo unitário, de forma definitiva.
O regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer, pois se trata de crime violento, perpetrado
com grave ameaça à pessoa, por meio do emprego de arma de fogo, cuja ação
parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em
desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem.
O crime de roubo traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011667-03.2018.8.26.0050 -Voto no 13985
9
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA RECONHECER O
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO
DE MENORES, REDUZINDO A PENA DE MARCOS VINICIUS DA SILVA
PARA 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO
PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A 13 DIAS-MULTA EM
SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator